Tribunal: TJES
Processo: 5009678-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009678-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSILENE OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009678-39.2022.8.08.0048

RECORREN
TE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RECORRIDA: JOSILENE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
JOSILENE OLIVEIRA DE SOUZA
em face de
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP. Informa que encontrava-se com algumas contas em atraso e em 02 de maio do corrente ano os prepostos da ré estiveram no local para suspender o fornecimento de energia. Alega que os funcionários pediram suborno de R$ 100,00 para cada a fim de darem baixa no sistema e não efetuarem a suspensão, o que não foi aceito pela requerente e a energia foi cortada. Aduz que no mesmo dia efetuou o pagamento das faturas em atraso, mas até o ajuizamento da ação o serviço não havia sido restabelecido, mesmo após a baixa no sistema da ré.
.

Em sede de decisão liminar (ID.
3393611
), foi deferida a tutela provisória pretendida, tendo sido determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora (instalação nº 160451136).

A sentença (ID.
3393636
) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no id.13966602 e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID.
3393640
)
, em que alega inadmissível a vultosa quantia arbitrada pelo magistrado a quo.
É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

A requerente comprovou que efetuou o pagamento das faturas no mesmo dia, conforme comprovantes anexados no id. 13959941, não tendo a ré impugnado os documentos juntados. Tampouco a ré demonstra a existência de outros débitos, razão pela qual a concessionária deveria efetuar a reativação do serviço no prazo de 24 horas, o que não foi obedecido.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço e seu não religamento após 24 horas, haja vista a comprovação do pagamento das faturas atrasadas pela ora recorrida. Como consequência lógica e natural, tal fato atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)